Tribunal: TJMT
Processo: 1036722-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036722-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Alteração de limites, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), DANIEL FERRARI SANTOS - CPF: 060.560.741-96 (PACIENTE), JUÍZO 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANTONIO SERCL - CPF: 265.609.548-46 (VÍTIMA), JULCEMARA APARECIDA GAFFO - CPF: 002.003.751-13 (VÍTIMA), PANTANAL AGRICOLA (VÍTIMA), PAULO SERGIO GAFFO - CPF: 395.557.121-15 (VÍTIMA), GUSTAVO SOLIDADE SILVA - CPF: 082.055.211-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 903.020.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PEREIRA ALVES - CPF: 061.918.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS, EXTINGUINDO-O SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO E EM PROCESSAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. GENITOR DE CRIANÇA MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA. MENOR DEVIDAMENTE ASSISTIDA PELA GENITORA. INTERDIÇÃO PARCIAL DA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, FUNDAMENTO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis (MT) que indeferiu pedido de conversão da segregação em prisão domiciliar formulado por condenado que cumpre pena em regime fechado pela prática dos delitos descritos nos artigos 157, § 2º, V, 158 e 180, todos do Código Penal, com pena total de 18 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, tendo como fundamento ser genitor de filha menor de 01 ano de idade.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, genitor de criança menor de idade, com fundamento na aplicação analógica do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, considerando alegações de sobrecarga da genitora nos cuidados com a criança e condições inadequadas do estabelecimento prisional.

III. Razões de decidir:

1. O
habeas corpus
não é cabível como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o recurso adequado (Agravo em Execução Penal) e em processamento, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, não verificados na hipótese.

2. A concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado, com base no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, é medida excepcionalíssima, que exige comprovação da imprescindibilidade do genitor para os cuidados da criança.

3. O laudo psicossocial demonstra, em tese, que a criança está sob os cuidados adequados da genitora, que se mostra "responsável, organizada e comprometida com o bem-estar dos filhos", além de frequentar creche em período integral.

4. A alegada superlotação e insalubridade do estabelecimento prisional, por si só, não justifica a concessão de prisão domiciliar, não havendo violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF, pois o apenado cumpre pena no regime adequado.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

1. É incabível a utilização de
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, especialmente quando já interposto o Agravo de Execução Penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor, que cumpre pena em regime fechado, condiciona-se à prova inequívoca de sua imprescindibilidade para os cuidados da prole, não sendo suficiente a simples condição de pai.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 117, III, da Lei de Execução Penal; art. 197 da Lei de Execução Penal; art. 36 da Lei de Execução Penal; art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; art. 647 do Código de Processo Penal; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AgRg no HC n. 1.030.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, STJ; AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, STJ; AgRg no HC 621.691/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, STJ; AgRg no HC 611.115/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, STJ.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
impetrado em benefício de
Daniel Ferrari Santos
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal nos autos nº 2000667-34.2024.8.11.0064, por ato praticado pela autoridade judiciária da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente está submetido a execução penal (autos nº 2000667-34.2024.8.11.0064), no qual cumpre pena em regime fechado pela prática dos delitos descritos nos artigos 157, § 2º, V, 158 e 180, todos do Código Penal, tendo sido condenado à reprimenda total de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
. Encontra-se recluso desde 02/02/2024, possuindo pena remanescente de
17 (dezessete) anos e 15 (quinze) dias
.

O impetrante sustenta que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, foi negado o pedido de conversão da segregação em prisão domiciliar.

Aduz que o beneficiário é genitor de filha menor de 01 (um) ano de idade, e sua presença seria imprescindível aos cuidados da infante, pois a genitora não consegue exercer os cuidados adequados por estar sobrecarregada.

Alega, ainda, que o beneficiário possui proposta concreta de trabalho, excelente comportamento carcerário e que a unidade prisional onde se encontra foi parcialmente interditada pela própria autoridade coatora por superlotação e insalubridade.

Sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar é genérica e desprovida do enfrentamento adequado das provas documentais apresentadas. Além disso, a mencionada decisão afronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação extensiva do artigo 117 da Lei de Execução Penal em prol do melhor interesse da criança.

Afirma que a decisão ora questionada vai de encontro com o disposto na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, pois, desconsidera a superlotação e insalubridade da unidade prisional na qual o paciente encontra-se recluso.

Informa que interpôs recurso de agravo de execução penal, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, todavia, argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do
mandamus
mesmo na pendência de recurso próprio, quando configurada ilegalidade manifesta, teratologia ou risco de dano irreversível.

Neste aspecto, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para determinar a imediata colocação do paciente em regime de prisão domiciliar, mediante condições a serem estabelecidas pela autoridade apontada como coatora (monitoramento eletrônico) (Id. 323310869). Juntou documentos (Ids. 323310872 e 323310873).

O Desembargador Plantonista, em decisão fundamentada, indeferiu a liminar por não vislumbrar, em juízo preliminar, ilegalidade manifesta na decisão de primeiro grau (Id. 323314869).

Inconformado, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, sustentando, em síntese, que a decisão de primeiro grau seria nula por omissão seletiva, pois teria ignorado provas contundentes, como a sobrecarga da mãe descrita no laudo psicossocial, a declaração de insalubridade da unidade prisional pela própria magistrada, a proposta de emprego e a primariedade do paciente; a insalubridade judicialmente declarada não seria mera "superlotação", mas um fato jurídico concreto que submeteria o paciente a um regime de pena cruel; a interpretação do art. 117 da LEP deveria ser humanitária e atual, estendendo o benefício ao pai quando comprovada sua imprescindibilidade (Id. 323433897).

Adicionalmente, o impetrante apresentou manifestação (Id. 323496371) informando suposta causa de impedimento deste Relator para atuar no feito, alegando que já teria havido declaração de impedimento em processo anterior envolvendo o mesmo paciente (Revisão Criminal nº 1032547-25.2025.8.11.0000).

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou tempestivamente (Id. 323785856).

As informações foram prestadas (Id. 323785856).

O pedido de reconsideração foi indeferido, assim como restou afastada a alegação de impedimento deste Relator (Id. 324155366).

Desta decisão, foram opostos embargos de declaração, alegando haver omissão e obscuridade na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração (Id. 324415850).

Na mesma oportunidade, foi interposto agravo interno (Id. 324425851).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo não conhecimento da ação constitucional e, se conhecida, pela denegação da ordem (Id. 328408370), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Indeferimento de prisão domiciliar, para cuidados de filha menor –
não conhecimento
– razões que desafiam interposição de recurso próprio – decisões do Juízo da Execução que devem ser enfrentadas por Agravo – art. 197, da LEP – Recurso já interposto pela defesa e, em processamento no Juízo de Origem – análise das teses postas no presente writ tratar-se-ia de evidente antecipação dos efeitos da tutela almejada no Agravo -
caso conhecido
- ausência de manifesta ilegalidade na decisão – não demonstrada a excepcionalidade da medida pleiteada – Filha do Paciente que está sob os cuidados da Genitora, a qual, embora aduza estar sobrecarregada, tem conseguido suprir as necessidades da prole -
pelo NÃO CONHECIMENTO e, se conhecida, DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(
Sic
.)

O impetrante manifestou-se sobre o parecer ministerial, reiterando os argumentos da impetração e refutando os fundamentos expostos pelo Ministério Público, pugnando, ainda, pela nulidade absoluta dos atos praticados por relator impedido (Id. 328417887).

Em nova manifestação, o impetrante aduz que devem ser apreciados e julgados os Embargos de Declaração e Agravo Interno manejados, antes de julgamento do mérito do
habeas corpus
(Id. 335547372).

Após, o impetrante manifesta-se no
writ
, pugnando pelo reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados por este Relator, em razão de alegar que houve declaração de impedimento deste nos autos da Revisão Criminal nº 1032547-25.2025.8.11.0000, bem ainda, informar a aprovação do paciente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA (Id. 340565390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Ferrari Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT.

Antes de adentrar ao
meritum
do
writ
, como relatado, foram opostos embargos de declaração contra o indeferimento do pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

Inobstante, o Código de Processo Penal, ao disciplinar os embargos de declaração preceitua:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

O Regimento Interno desta Corte de Justiça no artigo 255 dispõe:

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.”

Da análise de ambos os dispositivos legais, emerge que cabem embargos de declaração
contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça ou sentença, quando houve ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Entretanto não cabe contra decisão que indeferiu pedido de liminar.

Assim, não preenchendo requisito de oposição contra acórdão, o artigo 620, § 2º, dispõe que
“o relator indeferirá desde logo o requerimento”
.

Portanto, por ser manifestamente inadmissível e com a análise do mérito do
mandamus

resta prejudicado
os embargos de declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar.

Por sua vez, não é admitida a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere ou concede pedido de liminar.

O Enunciado Orientativo nº 21 do TJMT, que trata propriamente do assunto, vejamos:

“O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em ‘habeas corpus’, motivadamente defere ou indefere medida liminar.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça em situação análoga decidiu não caber agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em
habeas corpus
. Neste sentido os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator, ou de substituto legal, que indefere liminar em habeas corpus, nos termos do art. 258 do RISTJ. Precedentes do STF e do STJ. [...] Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 621.691/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de relator que motivadamente defere ou indefere liminar em habeas corpus. Precedentes. 3. Não se verifica na decisão agravada manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e implica em análise mais detalhada dos autos, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado, após manifestação do Ministério Público Federal. 4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC 611.115/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Nesse sentido, temos a jurisprudência do TJMT:

AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO LIMINAR DE HABEAS CORPUS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme jurisprudência assente dos Tribunais Superiores, não cabe agravo regimental ou qualquer outro recurso contra a decisão liminar de habeas corpus, até mesmo porque a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo mera criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham, o que não se visualizou in casu, ao menos na fase processual considerada, consoante fundamentado de forma idônea no decisum objurgado.
(N.U 0045933-57.2016.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE PEDIDO LIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 52, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Agravo Regimental é inidôneo para atacar a decisão de Relator que, em sede de Habeas Corpus, indefere medida de liminar, haja vista, tratar-se de hipótese não abarcada no taxativo rol do art. 52, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0050289-32.2015.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – RECURSO INCABÍVEL PORQUE NÃO INSERIDO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 52, § 2º DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível a interposição de Agravo Regimental em face de decisão que indeferiu o pedido de liminar em Habeas Corpus, pois se trata de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 52, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, de forma que não conheço.
(N.U 0176387-96.2014.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – INADIMISSÍVEL – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 21 TCCR – 2) ARGUIDA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E A SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 3) ALEGADA INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA – PROIBIÇÃO DE ACRESCENTAR FUNDAMENTOS À DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE REFORÇO ARGUMENTATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO DECRETO DA CUSTÓRIA CAUTELAR ORIGINÁRIO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – 4) ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do Enunciado orientativo n.º 21 aprovado pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.” [...]
(N.U 1013563-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Sobre o tema, necessário mencionar o entendimento de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Ainda em relação ao indeferimento de medida liminar por Relator no julgamento de habeas corpus, convém ressaltar que, nos Tribunais em que há previsão legal de agravo regimental contra decisão de Relatores do Presidente nos respectivos regimentos internos, há quem entenda ser possível a interposição desse recurso contra a denegação de liminar. Prevalece, todavia, o entendimento de que, salvo manifesta ilegalidade, não cabe agravo regimental desafiando decisão que denega ou concede, fundamentadamente, medida liminar em habeas corpus”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 1892)

Assim,
nego conhecimento
ao agravo regimental, por ser manifestamente inadmissível.

Além do mais, considerando que o feito está apto para julgamento do mérito pelo Colegiado, passo à sua análise.

Quanto à alegação de impedimento deste Relator, verifico que não procede a informação trazida pelo impetrante.

No caso, houve manifestação no âmbito da Revisão Criminal nº 1032547-25.2025.8.11.0000 (Id. 321696866), informando que este Desembargador atuou no Recurso de Apelação Criminal nº 1003015-31.2024.8.11.0003 a ela vinculado, na qualidade de Relator, sendo que a manutenção na relatoria da revisão criminal traria prejuízos ao requerente, nos termos do artigo 625 do Código de Processo Penal e artigo 185 do Regimento Interno deste Sodalício.

Assim, não se trata de impedimento deste magistrado para atuar em causas envolvendo o paciente
Daniel Ferrari Santos
, mas sim de não atuação, na condição de relator, na revisão criminal, em razão de ter sido relator do recurso de apelação que confirmou a condenação objeto da revisão. Tal impedimento não se estende automaticamente a outros procedimentos envolvendo o mesmo paciente, como é o caso do presente
habeas corpus
, que versa sobre matéria distinta (execução penal).

Afasto, portanto, a preliminar de impedimento suscitada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em preliminar, manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente
mandamus
não deve ser conhecido.

Com efeito, o fundamento da impetração refere-se a questão que deve ser enfrentada em recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197, da LEP, não sendo cabível o uso do
Habeas Corpus
como substitutivo de recurso próprio.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
quando cabível recurso específico, especialmente em matéria de execução penal. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – PRELIMINAR EX OFFÍCIO DA D. PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT – ACOLHIMENTO – MATÉRIA QUE AFETA RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO DE INSTRUMENTO) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL ALEGADO NÃO CONSTATADO DE PLANO – ORDEM NÃO CONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. Nos casos em que presente manifesta ilegalidade relativa ao direito de locomoção do paciente, se faz necessária a concessão da ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício. No entanto, não cabe Habeas Corpus em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, quando patente a inadequação da via eleita e quando não comprovado, de plano, constrangimento ilegal a ser reconhecido."
(N.U 1007959-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

"HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONVERSÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – BENEFÍCIO NEGADO PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO (ART. 197, DA LEP) – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE COAÇÃO ILEGAL NA DECISÃO INVECTIVADA – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – WRIT NÃO CONHECIDO."
(N.U 1000187-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

O Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização e
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, à exceção quando a ilegalidade é flagrante, quando há concessão da ordem de ofício, senão vejamos:

“[...] 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...]”
(AgRg no AgRg no HC n. 1.030.279/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

“[...] 3. É incabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a concessão da ordem de ofício. [...]”
(AgRg no HC n. 957.055/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

No caso em análise, verifica-se que a defesa do paciente já interpôs o recurso de Agravo em Execução, autuado sob o nº 1046230-32.2025.8.11.0000, contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, o qual se encontra com vistas à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do Parecer (consulta ao PJe).

Assim, eventual acolhimento das teses postas no presente
habeas corpus
configuraria evidente antecipação dos efeitos da tutela almejada no Agravo em Execução, em clara violação ao princípio do juiz natural e à sistemática recursal prevista na legislação processual.

Ressalte-se que, embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a utilização do
habeas corpus
mesmo na pendência de recurso próprio, tal excepcionalidade se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, o que, conforme será demonstrado, não se verifica no caso em tela.

O impetrante sustenta a possibilidade de ser concedida a prisão domiciliar ao paciente, uma vez que é genitor de uma criança de 01 (um) ano de idade, e sua presença seria imprescindível aos cuidados da infante, pois a genitora não conseguiria exercer os cuidados adequados, por estar sobrecarregada.

Contudo, analisando o presente feito e as razões expostas, constata-se que o paciente não faz jus ao benefício pleiteado.

Embora não se discuta a possibilidade de aplicação, por analogia, do art. 117 da LEP a condenados que cumprem pena em regime fechado, como é o caso, é sabido que tal medida se reserva a situações excepcionalíssimas.

O artigo 117 da Lei de Execução Penal dispõe que:

"Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de setenta anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante."

Apesar dos termos legais, por preceito constitucional, é possível aplicar o disposto no inciso III a condenado homem. Contudo, embora o paciente tenha filha menor, não restou demonstrada a excepcionalidade da medida que justificasse sua aplicação ao paciente, que cumpre pena em regime fechado.

Primeiramente, os documentos juntados apenas indicam que o paciente é genitor da menor
S. D. S. F.
, e que teria proposta de emprego junto à empresa "FÁBIO MARCILIO DOS SANTOS 80120431149".

A avaliação psicossocial realizada na residência do paciente comprovou que a menor está sob os cuidados da genitora, Sra. Fabiany Stefany Silva dos Santos, a qual, embora demonstre estar sobrecarregada,
"...mostra-se responsável, organizada e comprometida com o bem-estar dos filhos"
. Ademais, a filha do paciente passa o dia na creche, em período integral (das 07h às 17h).

Ou seja, não restou demonstrado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da menor, nem que sua presença seja imprescindível para o bem-estar da criança, que está sendo adequadamente assistida pela mãe, com o apoio de instituições de ensino.

Em segundo lugar, eventual concessão de prisão domiciliar não auxiliaria no sustento financeiro da família, eis que só haveria mudança do local de prisão, do ergástulo público para a sua residência. Em outras palavras, o paciente não seria autorizado a sair para trabalhar, já que permaneceria recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia, só podendo se ausentar em situações excepcionalíssimas, para atendimentos de saúde.

Destaco que a possibilidade de trabalho externo em prisão domiciliar ocorre somente no regime semiaberto e não no fechado, como é o caso do ora paciente. Nesse sentido, o artigo 36 da Lei de Execução Penal dispõe que o trabalho externo para apenados em regime fechado é permitido apenas em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que garantida a vigilância e a disciplina.

Por fim, observo que não há violação à Súmula Vinculante nº 56 do STF, considerando que o paciente se encontra custodiado em estabelecimento adequado ao regime de cumprimento da pena, e a interdição parcial da Penitenciária apenas impede o ingresso de pessoas presas oriundas de comarcas diversas naquela unidade, não sendo, assim, fundamento apto a justificar a concessão da prisão domiciliar.

A propósito, a Súmula Vinculante nº 56 estabelece que
"a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS"
. No caso em análise, não se trata de manutenção do paciente em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, mas sim de cumprimento da pena no regime adequado (fechado), ainda que em estabelecimento com problemas estruturais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que problemas estruturais do sistema carcerário, como a superlotação e condições inadequadas, devem ser enfrentados por meio de políticas públicas específicas, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, determinar a soltura ou a transferência para prisão domiciliar de apenados com base apenas nesse fundamento, salvo em situações excepcionalíssimas, quando demonstrado risco concreto e individualizado à integridade física ou à saúde do detento, o que não se verifica no caso em tela.

Ademais, não se pode olvidar que o paciente foi condenado pela prática de crimes graves (roubo majorado, extorsão e receptação), com pena total de 18 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, encontrando-se ainda no início do cumprimento da reprimenda (pena remanescente de 17 anos e 15 dias). Tais circunstâncias não podem ser desconsideradas na análise do pedido de prisão domiciliar, sob pena de se esvaziar o caráter retributivo e preventivo da pena.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – ART. 117 DA LEP – IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR EFETIVA – CRIANÇA SOB A GUARDA DA AVÓ MATERNA – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE ATESTA BEM-ESTAR E CUIDADOS ADEQUADOS – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto por apenado em cumprimento de pena no regime fechado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para cuidar de seu filho, menor de 12 anos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão excepcional da prisão domiciliar a pai de infante, notadamente a comprovação de ser ele o único responsável pelos cuidados do filho e a imprescindibilidade de sua presença para garantir o bem-estar da criança, que atualmente se encontra sob a guarda da avó materna. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar a apenados em regimes fechado ou semiaberto, com fundamento no art. 117 da Lei de Execução Penal, é medida de caráter excepcional, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores quando se demonstra, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de filho menor ou pessoa com deficiência. 4. O ônus de comprovar a indispensabilidade dos cuidados paternos e a situação de vulnerabilidade extrema da criança recai sobre a defesa, não bastando a mera alegação de ser o genitor. 5. No caso concreto, o laudo psicossocial atesta que o menor está bem assistido e inserido em ambiente familiar estável sob a guarda da avó materna, recebendo os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. A existência de uma rede de apoio familiar funcional afasta o caráter de desamparo absoluto que a medida excepcional visa coibir. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos, que cumpre pena em regime fechado, condiciona-se à prova inequívoca de sua imprescindibilidade para os cuidados da prole, não sendo suficiente a simples condição de pai. 2. A existência de rede de apoio familiar, demonstrada por laudo técnico que atesta o bem-estar da criança sob a guarda de outro parente (no caso, a avó), afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária."
(N.U 1032672-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2025, Publicado no DJE 01/11/2025)

"Ementa: direito processual penal. habeas corpus. execução penal. roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas]. excesso de prazo. pedido de prisão domiciliar apreciado pelo juízo da execução penal. prejudicialidade. prisão domiciliar. imprescindibilidade aos cuidados dos filhos não demonstrada. impetração conhecida em parte e ordem denegada. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado contra ato omissivo do Juízo da Execução Penal que não analisou a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício. II. Questões em discussão 1) Excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar; 2) direito à prisão domiciliar em razão da paternidade. III. Razões de decidir 1. A apreciação do pedido de prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal prejudica o exame da alegação de excesso de prazo para análise do pleito. 2. Se não demonstrada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente. V. Dispositivo e teses Impetração conhecida em parte e ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Resulta prejudicada a alegação de excesso de prazo quando o Juízo da Execução apreciou o pedido formulado pela Defesa. 2. A prisão domiciliar, por imprescindibilidade do paciente aos cuidados das filhas menor, exige prova concreta da necessidade da presença paterna, não sendo suficiente a mera alegação."
(N.U 1031428-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, ausente a demonstração da excepcionalidade da medida ao caso em análise, não há como acolher o pleito defensivo.

Nestes termos, deve ser acolhida a preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer do presente
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do presente
writ
, para análise da amplitude do Agravo de Execução Penal interposto e
julgo extinto
, sem resolução do mérito, o
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel Ferrari Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026